Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 300, § 1o, do CPC. DESNECESSIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF).

2. A exigência de caução para a concessão de tutela de urgência, a teor do art. 300, § 1o, do CPC, é uma faculdade do juiz, a ser avaliada em cada caso. E, na presente hipótese, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, os valores gastos com a internação poderão ser cobrados da parte contrária. Além disso, a pressuposição da agravante acerca da impossibilidade econômica da agravada em eventualmente ressarcir os custos do tratamento, pelo simples fato de esta ser beneficiária da justiça gratuita e assistida da Defensoria Pública, não é suficiente para caracterizar o requisito negativo previsto no § 3o do art. 300, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.